Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 14, II, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, todas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.
III - A tentativa da prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A, c/c art. 14, II, do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
IV - O art. 215-A do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipifica o crime de importunação sexual, que não prevê violência, sendo tipo subsidiário.
V - Recurso conhecido e desprovido.